Tribunal: STF
Processo: HC 258295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.012.413/PR. 



    Narram os autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciada. 



    Alega-se, em síntese, o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos.



    Requer, ao fim:



    “5.1. A concessão de liminar, para o fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como presente o fumus boni iuris e o periculum in mora; 



    5.2. No mérito, seja a ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar, substituindo-se a prisão preventiva por prisão domiciliar.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 251.282/PR), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente